Tribunal: STF
Processo: RE 1295252
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 529):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDAMP. GDAPMP. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. 
    1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 564).
    No apelo extremo interposto pelo INSS (fl. 583, Vol. 1), alega-se, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, violação ao arts. 37, caput; 40, § 8º, da Constituição e à Súmula Vinculante 20/STF. Para tanto, assevera-se que, tratando-se GDAPMP “de gratificação pro labore faciendo, de caráter transitório, visando estimular o servidor público e atrelada ao efetivo desempenho individual e institucional, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos posto que se constitui em parcela variável da remuneração dos servidores públicos, sendo lícito à Administração Pública remunerar de forma diferenciada conforme os níveis de desempenho objetivamente aferidos” (fl. 587, Vol. 1).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por EDSON PIZZATO (Vol. 2, fl. 5), com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 40, § 8º; e 37, XV, da Carta da República. Em síntese, defende “o direito ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP no mesmo patamar alcançado aos servidores ativos não-avaliados, observada a paridade entre ativos e inativos, garantia que lhe foi estendida como fundamento do ato inativatório” (fl. 7, Vol. 2). Aduz que, mesmo após a regulamentação dos critérios de avaliação da GDAPMP, “deverão ser resguardados os direitos adquiridos pelo inativo, sem prejuízo da manutenção do valor integral da remuneração” (Vol. 2, fl. 14).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, de minha relatoria, Tema 983, fixou a seguinte tese:
    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo;
    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”.
    Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido seguiu este entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente